Tribunal: TJES
Processo: 5015314-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015314-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

AGRAVADO: ISABELLA TOREZANI SANTORO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUISITO LEGAL OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Multivix Serra – Ensino Pesquisa e Extensão Ltda., visando à reforma da decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu medida liminar para determinar a matrícula da autora, Isabella Torezani Santoro, no curso de Medicina, com base em sua aprovação em processo seletivo, condicionando o deferimento apenas à posterior comprovação da conclusão do ensino médio. A agravante sustenta que a agravada ainda não havia concluído o ensino médio na data designada para matrícula, contrariando exigência expressa da Lei nº 9.394/96 (LDB) e do Edital nº 010/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior, prevista em lei e edital, pode ser flexibilizada com fundamento na aprovação em processo seletivo e no direito à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 44, II, da Lei nº 9.394/96 estabelece, de forma categórica, que os cursos de graduação são acessíveis apenas a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido aprovados em processo seletivo, configurando-se exigência legal objetiva e inafastável.

O edital do processo seletivo da agravante (Edital nº 010/2024) reitera expressamente essa exigência, prevendo que candidatos aprovados na condição de “treinantes” não poderão efetivar matrícula caso não tenham concluído o ensino médio até a data designada.

A tentativa de flexibilização da norma legal e editalícia implicaria afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia (CF/1988, art. 37, caput), além de gerar tratamento privilegiado incompatível com o ordenamento jurídico.

A autora informou que somente concluiria o ensino médio em 05/12/2024, não preenchendo o requisito exigido para matrícula em 28/08/2024, tratando-se de evento futuro e incerto, incapaz de justificar a reserva de vaga em prejuízo a outros candidatos legalmente habilitados.

A título argumentativo, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.127 (REsp 1.945.851/CE), firmou a tese de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 anos, mesmo que emancipados ou com altas habilidades, com o objetivo de ingresso no ensino superior, reafirmando a necessidade de cumprimento integral da formação básica como requisito para matrícula.

Precedente desta Corte Estadual reconhece a conclusão do ensino médio como requisito intransponível para matrícula em curso superior, mesmo diante de aprovação em processo seletivo e alegações de alta capacidade intelectual do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conclusão do ensino médio é requisito inafastável para matrícula em curso superior, conforme previsto no art. 44, II, da Lei nº 9.394/96.

A aprovação em processo seletivo não supre a ausência de comprovação da conclusão do ensino médio no ato da matrícula.

A flexibilização de requisitos legais e editalícios para ingresso no ensino superior viola os princípios da legalidade e da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/96, art. 44, II; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.945.851/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.06.2021 (Tema Repetitivo nº 1.127); TJES, AgInt no AI 5008713-40.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015314-62.2024.8.08.0000

AGTE(S): MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

AGDA(S): ISABELLA TOREZANI SANTORO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
, no intuito de reformar a decisão constante do id. 49692789, por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da
ação de obrigação de fazer,
deferiu a medida liminar postulada
“para determinar que a ré realize a matrícula de ISABELLA TOREZANI SANTORO no curso de Medicina, segundo a sua convocação (id. 49624281), bem como lhe conceda acesso às respectivas aulas, inexistindo outro óbice para tanto que não seja a imediata comprovação da conclusão do ensino médio”
.

Sustenta, em síntese, que
“a agravada não preencheu o requisito disposto na lei (art. 44 da LDB) e no próprio Edital, qual seja, ter concluído o ENSINO MÉDIO para a efetivação de sua matrícula no curso de graduação em medicina”,
acrescentando que
“o simples fato de a agravada ter sido aprovada o vestibular não é suficiente para a flexibilização do requisito em questão”
.

Destaca, ainda, que
“a decisão agravada, ao determinar a matrícula da autora sem ter concluído o ENSINO MÉDIO abre um precedente perigoso, na medida que possibilita que outros candidatos, por terem sido aprovados em curso de medicina e, portanto, dotados de alta capacidade intelectual, deduzam idêntica pretensão, prejudicando diretamente aqueles alunos que ja concluíram o ENSINO MÉDIO e buscam o ingresso na educação superior”.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em definir se a exigência de conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior, prevista em lei e em edital, pode ser flexibilizada com fundamento na aprovação em processo seletivo e no direito à educação.

O ordenamento jurídico pátrio, ao estruturar o sistema educacional, estabeleceu etapas sequenciais e progressivas que visam à formação integral do estudante. Nesse contexto, o artigo 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) é categórico ao dispor que os cursos de graduação são abertos a
"candidatos que tenham
concluído o ensino médio
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo"
.

Trata-se de norma cogente, de clareza solar, que estabelece um requisito objetivo e inafastável.

Nesse contexto, compete às instituições de ensino superior definir o sistema de avaliação dos candidatos como forma de ingresso nos cursos de graduação, exigindo-se, porém, daqueles aprovados a demonstração de que concluíram o ensino médio como pressuposto para a matrícula.

Na hipótese, além de se tratar de exigência legal, consta como requisito no item 3.9 do edital

nº
010/2024, lançado pela Multivix Serra, que os candidatos deveriam ter concluído o ensino médio, deixando expressamente claro no item antecedente que a recorrente
“não se responsabiliza caso algum candidato que tenha feito o Processo Seletivo como treinante seja aprovado”
, acrescentando que
“nesses casos, o candidato não poderá efetuar matrícula no curso objeto deste Edital”.

Assim, todos os candidatos, ao tempo da inscrição no dito processo seletivo, aderiram às normas editalícias, não podendo pretender tratamento diferenciado contra disposição expressa da lei interna a que se obrigaram, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da Constituição da República).

Colho do id. 49624281 que a recorrida foi convocada para ingressar no segundo semestre de 2024 no curso de medicina e deveria comparecer na data de 28/08/2024 com os documentos necessários para a formalização da matrícula.

Entretanto, a própria parte informa que somente concluiria o ensino médio na data de 05/12/2024, não preenchendo, portanto, uma exigência prevista, tanto no edital do processo seletivo, quanto na Lei de Diretrizes e Bases.

Neste ponto, quadra ressaltar que a conclusão do ensino médio, embora fosse esperada, mostrava-se como evento futuro e incerto, não podendo ser considerada antecipadamente como caracterizada, a ensejar a obrigação da agravante reservar vaga que, na verdade, comportava destinação ao próximo candidato aprovado na lista que preenchesse os requisitos para efetivação da respectiva matrícula.

Por conseguinte, apenas a título argumentativo, registro que o Tribunal da Cidadania firmou tese, no julgamento do REsp 1945851/CE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127), no seguinte sentido:

“É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior".

Desta forma, ainda que inexista nos autos notícia de que a recorrida tenha tentado antecipar a conclusão do ensino médio, cumpre ressaltar que a Corte da Cidadania se posicionou no sentido de ser ilegal tal antecipação, ainda que seja para matrícula em curso superior, denotando que o conhecimento excepcional não é motivo relevante para ensejar o ingresso antecipado do aluno nos bancos da faculdade.

Esta egrégia Corte de Justiça, a propósito, já se posicionou em caso idêntico, firmando o entendimento de que a conclusão do ensino médio é requisito intransponível para a matrícula.

Confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUISITOS LEGAIS . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, permitindo a matrícula do agravado em curso de Medicina, sem a apresentação imediata do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, postergando sua entrega até o final de 2024. A recorrente sustenta que o agravado, com apenas 17 anos, não preenche os requisitos legais para a matrícula, conforme previsto na Lei 9.394/96 ( LDB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível permitir a matrícula em curso superior, sem a conclusão do ensino médio, condicionada à posterior apresentação do Certificado ao final do ano letivo de 2024
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos do artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96, a conclusão do ensino médio é requisito indispensável para ingresso no ensino superior. 4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.127, veda a antecipação da conclusão do ensino médio por menores de 18 anos, inclusive por meio de exames supletivos, reforçando a necessidade de cumprimento integral da formação básica
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. A decisão de origem é reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência que autorizava a matrícula condicionada . "1.
A conclusão do ensino médio é requisito inafastável para a matrícula em curso superior, nos termos da Lei nº 9.394/96
." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9 .394/96, art. 44, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50087134020248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar o ato agravado.

Em consequência,
julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)